Tribunal: STF
Processo: Rcl 2377
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVALIDEZ - ARTIGOS 203 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E 20, § 3º, DA LEI Nº 8.742/93 - TUTELA ANTECIPADA -
RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.232-1/DF.
Estando em discussão a suficiência de recursos, a tutela antecipada,
 no sentido da manutenção do benefício, não implica, ao primeiro
exame, desrespeito ao que decidido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.232-1/DF